Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707822-36.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o juiz, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto desde a petição inicial até a última conclusão a este Relator, deparei-me com nova questão preliminar relacionada ao possível julgamento ultra petita da demanda. Conforme se vê pela análise da petição inicial, a parte autora apelada requereu a “condenação das requeridas a devolverem os valores que foram cobrados indevidamente do requerente, no período de dezembro de 2016 a outubro de 2018 (prazo prescricional do art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil), no importe de R$ 5.495,69 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), nos moldes apresentados na Tabela 1 da presente exordial, acrescidos de correção monetária e juros legais” (ID 37400360 - fl. 30). Lado outro, a sentença impugnada julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo que as recorrentes QUALICORP e AMIL adotaram índice de reajuste maior que o devido, condenando-as a, solidariamente, devolverem a quantia de R$ 6.241,00 (seis mil e duzentos e quarenta e um reais), devidamente corrigido (ID 37400603 integralizado pelo ID 37400615). O valor consignado no dispositivo da sentença foi o indicado no laudo de perícia atuarial confeccionado nos autos (ID 37400574), em que o expert apontou o valor integral cobrado de maneira indevida do consumidor recorrido, desde o mês de agosto de 2015, sem fazer o decote das parcelas que extrapolavam os três anos antecedentes ao do ajuizamento da demanda (19/12/2019). A análise comparativa entre as tabelas incluídas na petição inicial (ID 37400360 - fls. 11-13) e no laudo pericial (ID 37400574 - fl. 9) esclarece a divergência acima apontada e corrobora que, na petição inicial, foram cobradas, apenas, a diferença das parcelas do mês de dezembro de 2016 em diante. Vale ressaltar que as rés apelaram e, em ambas as razões recursais, suscitaram prejudicial de mérito de prescrição das parcelas vencidas além do triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda (CC, art. 206, §3o, IV). Dessa maneira, vislumbrando-se que o Juízo sentenciante concedeu ao autor a tutela jurisdicional pedida (reembolso), mas em quantidade que supera a indicada pelo autor, pode-se caracterizar a sentença como ultra petita, acarretando, em tese, a nulidade da parte que extrapola o pedido (CPC, art. 492) e, por conseguinte, a perda do objeto da prescrição aventada. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca do vício apontado e requeiram o que entender de direito, devendo as APELANTES (AMIL e QUALICORP), dizerem, ainda, quanto à existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, quanto à prejudicial de prescrição por ambas aventada. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator